Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-52.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003378-52.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEIDE MOREIRA NUNES - CPF: 631.301.571-15 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0003-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ASSISTENTE), LEIDE MOREIRA NUNES - CPF: 631.301.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em exame

1.
Agravo interno interposto
contra decisão monocrática
que deu provimento à apelação para fixar honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município, em ação de obrigação de fazer voltada a
disponibilização de tratamento de
saúde.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir exclusivamente
/direcionar
ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios
.

III.
Raz
ões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, abrange não apenas a obrigação material de fornecimento do tratamento, mas também as consequências processuais decorrentes da sucumbência, não sendo afastada pela distribuição administrativa de competências.

4. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, revela-se adequada em demandas de judicialização da saúde, sendo proporcional o valor arbitrado, em consonância com os critérios legais e com o padrão jurisprudencial da Corte.

IV.
D
ispositivo e tese

5
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde abrange o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado a ente específico. 2. É legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em valor compatível com os critérios do art. 85, §2o, do CPC, nas demandas de judicialização da saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, I, e 196; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno

interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento à apelação para fixar honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que o
tratamento cirúrgico vindicado na
demanda é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, não possuindo o ente municipal atribuição constitucional para o seu custeio, razão pela qual não pode ser c
ondenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja
direcionado, prioritariamente,
o valor arbitrado
o ente estadual
(Id.
336489884
).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso
e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
ambos
pugnando pelo desprovimento do agravo interno
e manutenção da decisão
(Id. 335919394
e Id. 344550862
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática de Id.
326730873
, que deu provimento à apelação para fixar honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo ente municipal.

Pois bem.

Não obstante os argumentos expendidos pelo Agravante,
não vislumbro razões jurídicas aptas a ensejar a reforma da decisão agravada
, razão pela qual, com a devida vênia, entendo por mantê-la por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Com efeito, a
responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde
, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 793 da repercussão geral
, não se restringe à obrigação material de fornecimento de tratamento médico ou medicamento, estendendo-se, igualmente, às consequências processuais decorrentes da sucumbência.

A jurisprudência consolidada desta Corte tem reiteradamente afirmado que, ainda que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado a determinado ente federativo, em observância à repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, tal circunstância
não afasta a solidariedade constitucional
, tampouco autoriza a imputação exclusiva da verba honorária a apenas um dos coobrigados.

Nessa linha, tem-se entendido que a verba honorária deve ser
distribuída de forma proporcional entre os entes demandados
, ordinariamente em partes iguais, salvo decisão fundamentada que justifique critério diverso.

Tal solução harmoniza-se com os princípios da
isonomia, da causalidade e da solidariedade federativa
, evitando que um único ente suporte, isoladamente, ônus processual decorrente de condenação imposta em demanda na qual todos integraram a relação processual e foram solidariamente responsáveis pela obrigação de fazer.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

[...]
5. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (Tema 793), permitindo que o autor escolha contra qual ente demandar. Assim, correta a condenação solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. O valor da causa não deve ser alterado com base na Tabela SUS quando ausente comprovação dos valores efetivamente praticados pelo Poder Público. 2. O protocolo formal do pedido de atendimento na Central de Regulação é suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse processual. 3.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios
."

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, I, e 196; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015. (N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)
[g.n].

Dessa forma, correta a manutenção da condenação solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios, em iguais proporções, em estrita consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais,
o
quantum
fixado
no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado por apreciação equitativa, mostra-se compatível com os critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, bem como alinhado ao padrão reiteradamente adotado por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em demandas análogas de judicialização da saúde.

A título exemplificativo, citem-se os seguintes precedentes:
N.U 0003631-31.2017.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15/10/2025; N.U 0009628-69.2017.8.11.0055, Rel. Desa Maria Erotides Kneip, j. 29/11/2025; N.U 1003837-18.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26/11/2025.

Assim, inexistindo desproporcionalidade ou excesso a justificar a intervenção deste órgão colegiado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ao teor do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026